Tribunal: TJDFT
Processo: 0737989-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. DECRETOS no 11.486/2023 e no 12.338/2024. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o indulto e a comutação de pena dispostos no Decreto Presidencial no 11.486/2023 e no 12.338/2024, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em examinar se o apenado preenche os requisitos para usufruir do indulto e da comutação de pena dispostos nos Decretos Presidenciais no 11.486/2023 e no 12.338/2024, diante da condenação em crimes impeditivos (tráfico de drogas) e não impeditivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comutação de pena constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, de modo que que, preenchidos os termos do decreto presidencial, fara jus o condenado à “retificação da conta de liquidação, para ajustá-la à nova realidade no tocante ao quantum, nos termos do decreto que a concedeu”.
4. Para a concessão do indulto pleno e comutação de pena, com fundamento nos Decretos Presidenciais no 11.486/2023 e no 12.338/24, exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, sendo esse requisito necessário para iniciar a contagem do tempo aplicável aos crimes não impeditivos. 4.1. Tendo em vista se tratar de apenado condenado pelo crime de tráfico de drogas (crime impeditivo), exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena imposta, contados a partir da data do cometimento do delito, o que não ocorreu no caso concreto, por deixar de atender aos requisitos objetivos previstos no parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023, e parágrafo único do art. 7o do Decreto no 12.338/24.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.